Tribunal: TCU
Processo: 024.455/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: O objeto do presente procedimento é o CREDENCIAMENTO de empresa especializada para futura prestação de serviços de implementação, gerenciamento e administração de auxíliosalimentação e refeição, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico com senha individual e chip de segurança para validação das transações e cargas mensais de crédito, visandoatender às necessidades da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, conforme condições, quantidades e exigência estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 10055/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Edital de Credenciamento 1/2024, sob responsabilidade da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), cujo objeto consiste no credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de implementação, gerenciamento e administração de auxílios alimentação e refeição, com valor estimado de R$ 2.700.000,00 ao ano. Considerando que a empresa representante alega que o item 9.5 do referido edital conteria restrição à competitividade e desvirtuamento do processo de credenciamento, em afronta ao previsto na Lei no 14.133/2021, uma vez que estipula que apenas a empresa que obtiver um mínimo de 40% dos votos dos beneficiários será considerada elegível para contratação; considerando que, segundo argumenta a representante, o art. 79 da Lei 14.133/2021 permitiria o credenciamento de todas as empresas que cumpram aos requisitos do edital, sendo, portanto, facultado ao servidor a escolha do prestador de serviço dentre todas as credenciadas, de modo que toda e qualquer empresa credenciada que for escolhida deveria ser contratada, independentemente da quantidade de colaboradores que a tenham escolhido; considerando que, diferente do alegado, o art. 79 da Lei 14.133/2021 exige que o procedimento auxiliar de credenciamento seja conduzido de forma objetiva e transparente e não necessariamente a contratação irrestrita dos fornecedores credenciados; considerando que o item 9.5 do edital, ao prever que a empresa contratada seria aquela escolhida por meio de votação a cargo dos colaboradores beneficiários diretos da prestação do serviço, estabelece um critério objetivo de seleção a critério de terceiros, conforme art. 79, inciso II, da Lei 14;133/2021; considerando que o edital previu ainda, em seus itens 9.1 a 9.4, igualdade de oportunidade a todas as credenciadas de se apresentarem aos colaboradores; considerando que, conforme precedentes do TCU ( Acórdão 1984/2024-TCU-Plenário e Acórdão 459/2023-TCU-Plenário ), o procedimento de credenciamento deve observar princípios de transparência e objetividade, e que o texto do edital atendeu a estes requisitos; considerando, portanto, que a cláusula impugnada pela representante não pode ser considerada restritiva à competitividade do certame, tendo em vista que o Edital 1/2024 de credenciamento da Anater apresentou critérios objetivos de escolha de distribuição da demanda, de modo que não há plausibilidade jurídica nas alegações da representante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 143, III, 169, V, 235 e 237, VII, 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no parecer da unidade técnica (peças 8 e 9), em: a) conhecer da representação e no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) informar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e ao representante acerca desta deliberação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.455/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.